Tribunal: TJSP
Processo: 2148154-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Concurso público para provimento no cargo de Professora de Educação Básica I – Pedido de tutela de urgência – Pretensão da autora em tomar posse no cargo – Ausência dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148154-28.2020.8.26.0000
R
Registro: 2020.0000640040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148154-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ISOLDA
CONCEIÇÃO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148154-28.2020.8.26.0000
R
Voto no 17.600
Agravo de Instrumento no 2148154-28.2020.8.26.0000
Feito originário no 1031342-45.2019.8.26.0196
Agravante : ISOLDA CONCEIÇÃO PEREIRA
Agravado
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: FRANCA
Juiz de 1o Grau: AURÉLIO MIGUEL PENA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
c/c indenizatória Concurso público para provimento no cargo
de Professora de Educação Básica I Pedido de tutela de
urgência Pretensão da autora em tomar posse no cargo
Ausência dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo
Civil) Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 655/658 que, nos
autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória,
indeferiu a tutela de urgência objetivando a posse da
autora, ora agravante, no cargo de Professora de Educação
Básica I.
Sustenta a agravante, em síntese, que
após a decisão da ação mandamental (processo no 1010644-
93.2018.8.26.0053), foi proferida decisão administrativa
do Conselho Estadual de Educação afirmando que a autora
reúne condições para o exercício do cargo, motivo pelo
qual pleiteia a concessão da tutela de urgência
determinando a sua posse imediata.
Não foi concedido o efeito suspensivo

3
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148154-28.2020.8.26.0000
R
pleiteado (fls. 07/08).
O recurso recebeu resposta (fls. 11/17).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 22/23).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A tutela de urgência, prevista no art.
300 do Código de Processo Civil1, exige, para a sua
concessão, prova que evidencie a probabilidade do direito,
além de receio de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Ou seja, deve haver nos autos elementos
suficientemente fortes que possibilitem a formação de
convicção da probabilidade de sucesso para o demandante,
além do perigo da demora. É faculdade atribuída ao
magistrado, prendendo-se ao seu sensato arbítrio e livre
convencimento, dependendo a concessão do preenchimento dos
requisitos exigidos.
Neste juízo de cognição sumária, próprio
dos recursos de agravo, não se verifica a existência do
indispensável requisito da “probabilidade do direito”,
porquanto, há decisão judicial transitada em julgado,
proferida por esta C. Câmara, nos autos do processo no
1010644-93.2018.8.26.0053, considerando legal a exigência
de licenciatura plena com base nas Instruções Especiais SE
no 02/2014, ou seja, do item II.1 do edital do certame, e,
1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2148154-28.2020.8.26.0000
R
consequentemente, em uma análise perfunctória, mostra-se
correta a decisão do ora agravado em não permitir a
nomeação e posse da autora, ora agravante.
Outrossim, é necessário aguardar-se o
julgamento do principal até porque provas podem ser
produzidas. Com efeito, a solução final depende de ampla
produção de provas.
Desse modo, a r. decisão recorrida deve
ser mantida .
Poderá o Magistrado de primeiro Grau,
oportunamente, considerar a interposição e o resultado do
presente recurso para fins de cômputo da verba honorária,
a teor do disposto no artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de
Processo Civil, consoante os parâmetros do § 2o do mesmo
dispositivo legal.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator